Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.
2. Demonstrada a reiterada pretensão de produção de prova técnica, aliada à necessidade de realização da perícia, para aferir a ocorrência de fraude no medidor de energia, circunstância não vislumbrada somente a partir dos documentos trazidos ao conhecimento do juízo, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
3. O indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo a quo, que inclusive considerou a ausência de prova como fundamento na sentença para a improcedência da pretensão autoral, consubstancia error in procedendo, com manifesto prejuízo à parte autora, exsurgindo como imperativo o reconhecimento da nulidade da sentença.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença Cassada.